Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725586-94.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ALEXANDRE JOSE VALADARES JORDAO, PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO RECORRIDOS: LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA, SAULO AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVOS INTERNOS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO A MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL DE POSSE DA TERRACAP. ADQUIRIDO POR PARTICULAR. EXECUÇÃO DE OBRA AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIA COM RECUO EM FRENTE AO LOTE. POSSE DO CONDOMÍNIO E DOS CONDÔMINOS. NÃO COMPROVADA. ÁREA PÚBLICA. PROJETO VIÁRIO. PREVISÃO DE ABERTURA EM FRENTE AO LOTE. DESNECESSIDADE DE RECUO. PROJETO DE CONSTRUÇÃO COM MANUTENÇÃO DO RECUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto a pretensão recursal referente a incompetência absoluta do juízo a quo, ilegitimidade ativa dos autores da ação de interdito proibitório e litispendência - porque manifestamente inadmissível por incorrer em vedação à supressão de instância e em ofensa ao devido processo legal. 2. Conquanto aleguem os autores e o condomínio o exercício de posse sobre o bem em questão, extrai-se, na verdade, que não a exerceram e que efetiva posse era exercida pela Terracap, na condição de anterior proprietária do imóvel, e houve a transmissão da posse aos requeridos, com as mesmas características, nos termos do art. 1.203 do CC. 3. Uma vez adquirida a propriedade, investidos estão os requeridos/ agravantes, do poder de exercerem plenamente, em nome próprio, a posse e domínio sobre o bem regularmente adquirido e em que devidamente especificados seus limites e confrontações, segundo a previsão do art. 1.024 do CC. 3.1. A melhor posse é exercida pelos agravantes, na medida em que referida área está inserida no terreno adquirido por eles, que possuem justo título. 4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 505, ambos do CPC, asseverando que a reintegração da posse à TERRACAP estava condicionada à frustação da regularização fundiária, o que não ocorreu, e, assim sendo, não há que se falar em melhor posse, posto que a única posse exercida sobre a área está protegida sob o manto da coisa julgada material, não podendo ser decidida de forma contrária em outro processo; c) artigo 557 do CPC, sob o argumento de que os recorrentes demonstraram e comprovaram ao longo de toda a demanda que a posse sobre a área em disputa é única e exclusiva do Condomínio Solar de Brasília e seus condôminos, reconhecida, inclusive, 2 (dois) processos judiciais já transitados em julgado, não havendo que se falar, portanto, em aquisição da propriedade para dirimir a presente demanda, que versa única e exclusivamente sobre a posse da área. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 502, 505, e 557, todos do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023